Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
I – A r. decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas é decisão parcial de mérito. Impugnável por agravo de instrumento – art. 1.015, inc. II, do CPC. Aplicada a fungibilidade recursal segundo precedentes do e. STJ.
II – Segundo a teoria da asserção a presença do interesse de agir necessários à propositura da demanda (CPC, art. 17) deve ser avaliada tendo por base as alegações apresentadas pelo autor da demanda, na petição inicial.
III – A ação de prestação de contas é necessária, útil e adequada para a ciência e eventual cobrança de saldo credor contra aquele que geriu bens ou interesses alheios. Rejeitada preliminar de falta de interesse processual.
IV – A r. decisão proferida na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas estabelece apenas o dever de prestar as contas, e não examina mérito das contas prestadas, por isso não há arbitramento de honorários.
V – Agravo de instrumento desprovido.